Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DF OPE LEGIS. ART. 4o §2o DA LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1.Os embargos de declaração são interpostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado, ainda que sob o título de omissões, uma vez que se pretende, efetivamente, a rediscussão de matérias.
2.Após fundamentação regular, inclusive com jurisprudência recente da Turma, conclui que a expedição do precatório deve ser tão somente em face do IPREV/DF: Acórdãos 1131599, 1088721, 1219875 e 1190936. O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF respondendo por elas apenas subsidiariamente.
3.O IPREV/DF, na forma prevista pelo art. 4o da Lei Complementar 769/2008, passou, desde a sua criação, a ser responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários nele previstos, incluindo os “atuais”, isto é, os já existentes por ocasião de sua criação. E porquanto autarquia, possui capacidade de assumir direitos e deveres próprios, desde a sua criação, dentre eles de ser responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários do Regime Próprio do Distrito Federal.
4.Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário – e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.
5.Recurso desprovido.